Tribunal: TJDFT
Processo: 0701274-37.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. CONHECIMENTO POR TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/8. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE ATENUANTES E AGRAVANTES. PREPONDERÂNCIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA. FORÇA REDUTORA ATENUADA.
1. Tendo o termo de apelação se fundamentado em todas as alíneas do art. 593, inc. III, do Código de Processo Penal, indiferente é o fato das razões recursais terem se restringido à alínea “c”. Isto porque, as apelações contra decisão do Tribunal do Júri têm seus limites estabelecidos no ato da interposição (Súmula no. 713 STF).
2. No caso analisado não se vislumbra nulidade posterior à pronúncia a ensejar anulação do julgado recorrido (alínea “a”) e não existem divergências entre a sentença proferida pelo Juiz Presidente e o veredicto dos jurados, nem violação à determinação legal (alínea “b”).
3. A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, somente sendo considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório - o que não ocorreu na hipótese dos autos.
4. A incidência das qualificadoras do crime de homicídio (II - motivo fútil, III - com emprego de meio cruel e fogo e IV - com recurso que dificultou a defesa da vítima) e do crime de furto (IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas), submetidas aos jurados, encontra amparo no acervo probatório, motivo pelo qual não podem ser desprezadas.
5. Adota-se critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o crime, por entender que esse critério é o que melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. A circunstância judicial da culpabilidade deve ser valorada negativamente, pois o réu, primeiramente, ganhou a confiança da vítima, tendo sido convidado para ir a casa dela. No interior da residência, diante de um desentendimento, relacionado à prática de sexo homossexual, agrediu a vítima, em duas oportundiades, até que ela perdeu os sentidos e, em seguida, em vez de procurar socorro, acabou por exterminar a possibilidade de sobrevivência ao atear fogo na no cômodo da casa onde a vítima estava caída.
7. As conseqüências do delito também devem ser consideradas maculadas, pois ao atear fogo no imóvel, o acusado, evidentemente, causou danos, os quais, segundo se pode extrair do laudo acostado aos autos, não podem ser considerados de pequena monta. Além disso, houve impacto em toda a vizinhança, que se despertou durante a madrugada para tentar controlar o incêndio, ao aguardo do Corpo de Bombeiros.
8. Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, no caso de confissão qualificada, mesmo nos processos julgados pelo Tribunal do Júri, deve incidir a respectiva atenuante. Não obstante, a redução da pena pode ser em patamar inferior a 1/6 (um sexto), fração comumente utilizada quando se reconhece a confissão plena da conduta criminosa.
9. A atenuante da confissão é preponderante em relação à agravante do motivo fútil, entretanto, sendo o caso de confissão qualificada, sua força redutora é amenizada devendo, pois, prevalecer a agravante da prática do crime mediante meio cruel e fogo, com exasperação da pena.
10. A atenuante da menoridade relativa e a agravante do cometimento do crime por motivo fútil são preponderantes, por estarem atreladas à personalidade do agente, nos termos do artigo 67, do Código Penal, Em conseqüência, devem ser compensadas,
11. Na hipótese, a dosimetria da pena no que tange ao crime descrito no artigo 155 do Código Penal, mostra-se irretocável, em atenção ao princípio do non reformatio in pejus, pois embora também tenha havido recurso da Acusação, esta não questionou em suas razões recursais a pena aplicada ao furto qualificado.
12. Apelações conhecidas. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.